Tribunal: TJDFT
Processo: 0742727-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742727-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH MARRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação do Distrito Federal para decotar o excesso de execução e homologar os cálculos por ele apresentados. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial porque os cálculos envolveriam critérios complexos (índices de correção, alterações legislativas, limitação temporal e percentuais variáveis), não se tratando de mera aritmética; 2) é ilegal a condenação da exequente em honorários sobre o “excesso reconhecido”, pois, em execução individual de sentença coletiva, a verba honorária deveria recair sobre a Fazenda Pública (Súmula 345/STJ e Tema 973); 3) há probabilidade do direito, pois a decisão agravada violou a coisa julgada ao aplicar a Lei Distrital no 7.316/2023 em detrimento do título judicial que assegura a GAPED até 30%; 4) há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV a menor e da exigibilidade de honorários, com potencial prejuízo à exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito: · a observância integral do título executivo, com a incorporação da GAPED até o limite de 30%, nos termos da sentença coletiva transitada em julgado; · a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos; · o afastamento da condenação da agravante ao pagamento de honorários sobre o suposto excesso. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) O presente cumprimento individual diz respeito à ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, que trata da incorporação da GAPED aos servidores que em algum momento da carreira tenham desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei no 5.105/2013. O título executivo advém da seguinte sentença, proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013. (...) É incontroverso nos autos que a autora exerceu a atividade prevista no título executivo pelo período de 25 (vinte e cinco) anos, o que enseja, nos exatos termos do título executivo, o percentual total de 30%, referente ao período anterior à implementação da obrigação de fazer, observado o prazo prescricional. Ressalte-se que tal cálculo se refere aos valores pretéritos, a serem cobrados em sede cumprimento de obrigação de pagar. Isso porque os valores presentes, implementados na folha de pagamento da exequente precisam observar as alterações legislativas promovida pela Lei Distrital no 7.316/2023. Em atenção a Lei Distrital n. 5.105/2013, com alterações previstas Lei n. 7.316/2023, a GAPED passou a ser incorporada aos vencimentos dos servidores inativos, conforme abaixo. Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...) II – a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED e a Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE, calculadas sobre o vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado, têm seus percentuais alterados na forma que segue: (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 7316 de 04/09/2023) a) 25%, a partir de 1o de outubro de 2023; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7316 de 04/09/2023) b) 20%, a partir de 1o de janeiro de 2024; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7316 de 04/09/2023) c) 15%, a partir de 1o de julho de 2024; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7316 de 04/09/2023) d) 10%, a partir de 1o de janeiro de 2025; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7316 de 04/09/2023) e) 5%, a partir de 1o de julho de 2025; (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7316 de 04/09/2023). Ou seja, resumidamente, a incorporação do percentual de 5% da GAPED será incorporada ao vencimento até ser efetivamente extinto, da seguinte forma: - 25% a partir de 1o de outubro de 2023; - 20% a partir de 1o de janeiro de 2024; -15% a partir de 1o de julho de 2024; -10% a partir de 1o de janeiro de 2025; -5% a partir de 1o de julho de 2025. Por outro lado, fica mantido o art. 31 da Lei 5.105/2013, onde a GAPED será incorporada na razão de 1/25 avos a cada ano de efetivo exercício desempenhando as atividades previstas no art. 18, ou seja, com a nova regra a cada ano trabalhado o servidor faz jus a 1% de GAPED por cada ano trabalhado, até o percentual máximo previsto de acordo com o cronograma acima vigente à época do cumprimento da obrigação de fazer. A aplicação da alteração legislativa implica na redução da GAPED de 1,2% por ano de efetivo exercício até o limite de 30% para 1% por ano de efetivo exercício até o limite de 25% em outubro de 2023 e, consequentemente, para 0,8% por ano até o limite de 20% em janeiro de 2024. Ao implementar a obrigação de fazer, o Distrito Federal aplicou o percentual de 10%, conforme consta no contracheque da exequente. Não há que se falar, portanto, em aplicação do percentual de 30%, previsto na legislação anterior, o qual deve ser aplicado tão somente em relação aos valores pretéritos, ou seja, em relação a obrigação de pagar. No presente cumprimento de obrigação de fazer, deve ser implementado o percentual vigente, o qual foi reduzido com a alteração legislativa ocorrida no ano de 2023. (...) Desta forma, em relação à obrigação de pagar, que envolve exercícios anteriores, deve ser aplicado o percentual de 30%, referente à legislação em vigor à época, qual seja, Lei Distrital n. 5.105/2013. Entretanto, deve ser aplicada a lei nova, a qual reduziu o percentual a ser incorporado e, de acordo com o período laboral da exequente, deve ser fixado no percentual de 10%, conforme já implementado em sua aposentadoria. (...) Assim, quanto à alegada ofensa à coisa julgada pela aplicação da Lei Distrital no 7.316/2023, a decisão agravada distinguiu corretamente as parcelas: aplicou o percentual histórico de 30% apenas aos valores pretéritos (obrigação de pagar), preservando o título judicial; e, para a obrigação de fazer (implementação futura em folha), observou os percentuais legalmente vigentes após a alteração normativa (com cronograma regressivo até 5%). Tal solução, a princípio, não significa violação à coisa julgada, mas mera conformação à legislação superveniente. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente aplicado a situação análoga: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINPRO/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GASE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. A partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 3. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 4. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 5. Afasta-se a alegação de excesso de execução quando o percentual da GASE segue os parâmetros dispostos na Lei Distrital no 7.316/2023. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006623, 0741573-68.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Quanto ao ponto, constou do voto do e. Relator: (...) o presente recurso almeja apurar o percentual correto de Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE a ser incorporado à remuneração da exequente. (...) 2.2 Do Excesso de Execução O Distrito Federal aponta excesso de execução no que diz respeito ao percentual da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE, requerendo este seja reduzido de 27,6% para 18,4%. Sobre o tema, a pedido desta Corte, a Contadoria Judicial elaborou o parecer de ID 70035231, no qual concluiu: [...] 5. O documento sob id. 188880725 do processo original indica a contagem de 23 anos para a incorporação da GASE. 6. A Lei Distrital no 7.316/20231 estabelece em seu art.17 a cronologia de decréscimo do valor teto da GASE, até sua extinção em 01/01/2026: A razão de acréscimo anual, conforme a contagem de período anual de pleno exercício da atividade, é de 1/25 (um vinte e cinco avos), conforme destaque na sentença de id. 182615111, p. 18 dos autos 0715140-07.2023.8.07.0018: [...] Considerando a condição de decréscimo temporal da GASE, para aferir um percentual devido é necessário posicioná-lo no tempo. 11. Nesse aspecto, podemos afirmar que seria verdadeiro o percentual de 18,40% indicado pelo ente federativo em março/2024, como também seria verdade o percentual de 27,60%, desde que a diferença salarial esteja posicionada anteriormente a outubro/2023. 12. Tal condição descrita acima pode validar concomitantemente os 2 percentuais indicados na inicial, desde que seja respeitado sua posição temporal em acordo com a legislação de regência e ao que fora decidido pelo D. Juízo ao id. 205530564, p. 3, dos autos de origem: (...) Como bem explanado pelo juízo recorrido, o percentual utilizado pela parte exequente encontra respaldo na Lei Distrital no 7.316/2023. Isso porque, tendo a exequente completado 23 (vinte e três) anos de Gratificação, o percentual de 27,6% deve ser aplicado até setembro de 2023, sendo substituído, a partir desse período, pelos percentuais estabelecidos na Lei Distrital no 7.316/2023. (...) Também não se justifica a pretensão de envio dos autos à Contadoria Judicial, pois, ao que consta, a questão é de interpretação do título judicial e da legislação aplicável ao caso. Por fim, em relação aos honorários, estes são devidos ao Distrito Federal proporcionalmente ao excesso de execução reconhecido quando do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor da Súmula 410/STJ, in verbis: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. No mesmo sentido: (...) 6. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado no Tema 410 do STJ. 7. A base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido pela parte impugnante, correspondente ao valor reconhecido como excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do CPC. (...) (Acórdão 2033953, 0715053-37.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano irreparável à agravante, pois a eventual expedição de RPV em valor inferior é suscetível de recomposição por via própria, caso seja afastado o excesso de execução quando do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator